Tribunal: TJSP
Processo: 2144028-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2144028-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente EMERSON LEAL DA SILVA, Impetrantes NOEL RICARDO
MAFFEI DARDIS e LUIZ CARLOS MASCHIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144028-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2144028-32.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / DIPO 3 - Seção 3.2.1
Processo n. 1512921-142020.8.26.0228
Impetrantes: Noel Ricardo Maffei Dardis e Luiz Carlos Maschieri
Paciente: Emerson Leal da Silva
Voto n. 39094
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Noel Ricardo Maffei Dardis e
Luiz Carlos Maschieri, em benefício de Emerson Leal da Silva, com pedido
de liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, por
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Alegam que a decisão de primeiro grau carece de
fundamento idôneo, porquanto calcada tão só na gravidade abstrata do
delito.
Negam seja o paciente o autor do crime, afirmando que as
testemunhas apontaram terceiro como o verdadeiro proprietário das drogas
apreendidas.
Asseveram ser o paciente primário, trabalhador, com
residência fixa e pai de vários filhos.
Liminar indeferida e dispensadas informações (fls. 100/100).
Pedidos de reconsideração também indeferidos (fls. 115 e
128).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144028-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ordem (fls. 131/140).
É o relatório.
De logo, e depois de bem examinados os elementos
informadores deste Habeas Corpus, sempre respeitado o trabalho dos
impetrantes, denega-se a ordem.
Como sabido, no âmbito do mandamus, não há espaço para
instrução ou dilação probatória. O que se permite, e foi considerado, é a
análise perfunctória dos elementos colhidos na fase da investigação e que
se concretizaram no auto de prisão em flagrante, prisão esta convertida em
preventiva.
Pois bem.
Policiais militares foram noticiados de que pessoa de
prenome Emerson transportaria drogas em ônibus coletivo, com destino ao
Nordeste. Em diligência, no local indicado, efetivamente, não só
encontraram indivíduo de nome Emerson, como grande quantidade de
maconha (cerca de 290 kg), embaladas nos conhecidos "tijolos",
acondicionados em caixas de papelão, sem identificação. Aliás, a droga foi
localizada com o auxílio de cães farejadores da Polícia Militar.
Ainda no local, os milicianos constataram que o ora paciente
havia contratado carregadores autônomos, ao preço de R$ 70,00, para
carregarem o veículo, transportando as caixas, do interior da empresa de
ônibus, para o bagageiro do veículo, ação confirmada pelos trabalhadores.
Estes, em síntese, os fatos.
É certo que um dos carregadores disse em seu depoimento
que, enquanto transportava as caixas para o ônibus, uma pessoa, cuja
descrição física e de vestimenta forneceu, se aproximou e disse serem dele
aquelas caixas. No entanto, com a chegada dos policiais, fugiu. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144028-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nega que é dado importante, assim como importantes são todos os
elementos colhidos até então, mas que só poderão ser enfrentados na fase
própria, se a ela se chegar.
Devemos observar, por insistência até, que, objetivamente,
tem-se que o paciente foi indicado aos policiais como a pessoa que
transportaria a grande quantidade de maconha. No local, estava ele,
Emerson, a droga já colocada no ônibus, que sairia em direção ao Nordeste,
não fosse problema mecânico no veículo e a intervenção policial.
Nesse passo, uma vez mais respeitando a posição dos
impetrantes, não se tem como corriqueira, de somenos importância ou
razoável a postura de alguém que se dispõe a ter consigo e transportar 290
Kg de entorpecentes.
A gravidade da conduta em verificação, não o delito em
abstrato, revela interesse e a necessidade de o Poder Público, em
preservação ao interesse social, à ordem pública, segregar,
constitucionalmente, o paciente, cujo histórico pessoal e familiar são
importantes, mas não impedem a custódia.
Teses e argumentos trazidos pelos impetrantes, com alguma
acidez em suas manifestações, cumpre observar, só terão lugar na seara
própria, o sopeso de provas, inclusive.
Em suma, o paciente, nesta esfera superficial de avaliação,
mas devida em função da prisão preventiva, viu-se envolvido em gravíssimo
episódio e deverá, preso, aguardar o procedimento, sem prejuízo de revisão
de sua situação, oportunamente.
E, por isso, as medidas cautelares elencadas no artigo 319
do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para
prevenção e repressão do crime, fazendo-se necessária a prisão para
garantia da ordem pública. Nesse ponto, aliás, demonstrada a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144028-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da prisão, resta por óbvio, afastada a aplicação das cautelares, por
insuficiência.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste
razão aos impetrantes, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos
que lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal. Igualmente, bem demonstrada a inviabilidade
de substituição da prisão por medidas cautelares subjetivas,
No mais, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator